Tribunal: TJSP
Processo: 2137836-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Segunda fase que não se confunde com fase de cumprimento de sentença. Inversão do ônus da prova não verificada. Inadmissibilidade do recurso. Hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Recursos não conhecidos.